Tribunal: STJ
Processo: 5022609-65.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185554 - SC (2024/0451129-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE
MONTAGEM LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA -
SC015727
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do artigo 1.022 do
cabem embargos de
2.
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento, complemento
3.
ou eventual integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52027927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 24de17b7-c04c-4343-bc30-65e0a271ec99

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/10/2025
03/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52027927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/11/2025 14:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 24de17b7-c04c-4343-bc30-65e0a271ec99

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185554 - SC (2024/0451129-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE
MONTAGEM LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA -
SC015727
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
2.
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
3.
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por SHC COMÉRCIO DE
Documento eletrônico VDA51370034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: 037ed9f5-c24e-437e-bcea-2adbc6f1ce15

MÓVEIS E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA contra acórdão que
negou provimento a agravo interno, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO
DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. CRÉDITO PRESUMIDO
DE
ICMS
RELACIONADO
COM
AS
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS
EM
QUE
SE
DESTINAM
MERCADORIAS
A
CONSUMIDORES
FINAIS
NÃO
CONTRIBUINTES DO ICMS. INCLUSÃO NAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
AUTORAL.
CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE
QUALIFICADO.
REVISÃO.
EXAME
DE
PROVA
E
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Situação em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região fez
distinção entre a questão analisada nos autos e aquela descrita no
EREsp 1.517.492/PR, em que a Primeira Seção decidiu pela
exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
3. No caso dos autos, órgão julgador
decidiu: “o Tratamento
a quo
Tributário Diferenciado do Estado de Santa Catarina concede à
impetrante [...] créditos de ICMS, apurados de forma especial pela
lei especial, não são ‘créditos presumidos propriamente ditos’,
mas sim créditos escriturais que podem ser utilizados para dar
cumprimento ao princípio constitucional da não cumulatividade”.
4. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
5. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice nas
súmulas 7 e 83 do STJ e 280 do STF, pois, além de o acórdão
recorrido estar em conformidade com a tese definida pela
Primeira Seção, no REsp 1.945.110/RS (tema 1182), eventual
conclusão pela não observância da decisão proferida no EREsp
1.517.492/PR dependeria da interpretação da legislação estadual e
das provas juntadas aos autos.
6. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega, em síntese (fls. 300/303):
O primeiro vício alegado é a omissão, pois tanto no Agravo
Interno, quanto em petição veiculada posteriormente, a parte
Documento eletrônico VDA51370034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: 037ed9f5-c24e-437e-bcea-2adbc6f1ce15

requereu a suspensão do processo, ao argumento de que a matéria
objeto do Recurso Especial foi recentemente enquadrada na
Controvérsia 576 STJ, na qual se irá discutir justamente a
possibilidade de inclusão dos créditos presumidos de ICMS nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL [...] o segundo vício é o erro
material. Isso porque o acórdão embargado consignou que os
créditos presumidos de ICMS em apreço “referirem-se a benefício
fiscal diferente dos créditos presumidos a que se refere à tese
firmada no EREsp 1.517.492/PR”. No mesmo sentido, constou na
própria ementa que: “Situação em que o Tribunal Regional
Federal da 4a Região fez distinção entre a questão analisada nos
autos e aquela descrita no ER Esp 1.517.492/PR, em que a
Primeira Seção decidiu pela exclusão dos créditos presumidos de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”. Ocorre que se
trata de premissa equivocada. Os créditos presumidos de ICMS
em discussão são idênticos aqueles analisados no âmbito dos
Embargos de Divergência n. 1.517.492/PR.
Sem impugnação pela parte embargada (fl. 312).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA51370034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: 037ed9f5-c24e-437e-bcea-2adbc6f1ce15

De fato, está consignado no voto condutor do acórdão ora
embargado (fls. 286/287):
De início, deve-se registrar não haver autorização para o
sobrestamento do recurso, tendo em vista a inexistência de
afetação do tema pela Primeira Seção à sistemática dos recursos
repetitivos.
Feito esse registro, é importante destacar a distinção, feita pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, entre a questão analisada
nos autos e aquela descrita no ERESP 1.517.492/PR, em que a
Primeira Seção decidiu pela exclusão dos créditos presumidos de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
A propósito da questão recursal, é fato que, no EREsp 1.517.492
/PR, a Primeira Seção decidiu a respeito da inconstitucionalidade
da inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, na medida em que “a tributação pela União
de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição
indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à
igualdade, pedras de toque da Federação”.
Não obstante, no julgamento do REsp 1.945.110/RS, a Primeira
Seção, na análise do tema 1182, definiu tese segundo a qual não
se devem excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS
(redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros) das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art.
10 da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973
/2014); situação em que não se deve observar a tese firmada no
ERESP 1.517.492/PR, pela exclusão do crédito presumido de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
E, no caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região,
atento à legislação e à prova dos autos, destacou o fato de os
créditos de ICMS, referidos na causa de pedir mandamental,
referirem-se a benefício fiscal diferente dos créditos presumidos a
que se refere à tese firmada no EREsp 1.517.492/PR.
Nesse contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ e 280 do STF, pois, além de o acórdão
recorrido estar em conformidade com a tese definida pela
Primeira Seção, no REsp 1.945.110/RS, eventual conclusão em
sentido contrário dependeria da interpretação da legislação
estadual e das provas juntadas aos autos.
No contexto, portanto, não há vício de integração a ser sanado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51370034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: 037ed9f5-c24e-437e-bcea-2adbc6f1ce15

É como voto.
Documento eletrônico VDA51370034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:32
Código de Controle do Documento: 037ed9f5-c24e-437e-bcea-2adbc6f1ce15

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.185.554 / SC
Número Registro: 2024/0451129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50226096520234047200
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52001766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 5c47c8b2-8245-412f-a2c9-ed5ef612bb06

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:56
Código de Controle do Documento: 5c47c8b2-8245-412f-a2c9-ed5ef612bb06